Tribunal: TJMT
Processo: 0002332-94.2018.8.11.0011
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002332-94.2018.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NATALIA DE BRITO SOARES MODENEZ - CPF: 051.820.751-03 (VÍTIMA), VINICIUS LESO DE LIMA - CPF: 045.376.581-50 (APELANTE), VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI - CPF: 042.294.186-71 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JERFERSON SANTANA DA SILVA - CPF: 017.497.621-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: - VINICIUS LESO DE LIMA

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÂNSITO – LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PLEITO ABSOLUTÓRIO – PROCEDÊNCIA - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – 2. REDUÇÃO DA PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO AO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – VIABILIDADE – ADEQUAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO PROVIDO.

1. Sendo constatado nos autos que a lesão corporal foi ocasionada por culpa exclusiva da vítima que discutindo com o condutor fez ingerência na condução do veículo, levando sua mão ao volante e retirando-o do curso correto, não resta demonstrado que o recorrente violou um dever objetivo de cuidado já que foi surpreendido com a conduta atípica da vítima que lhe retirou a direção do veículo.

Absolvição que se impõem quanto ao delito previsto no art. 303 do CTB, subsistindo a condenação pela infringência ao art. 306 do CTB.

2. A penalidade de suspensão da habilitação para dirigir veículo deve guardar estrita proporção com a pena corporal, impondo-se a sua redução quando não observada a regra da proporcionalidade.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: - VINICIUS LESO DE LIMA

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Vinicius Leso de Lima
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.º 0002332-94.2018.8.11.0011, Código 261331, pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Mirassol D'Oeste/MT, que o condenou pela prática do delito previsto no
art. 306 e art. 303 da Lei 9.503/97,
na forma do art.70 do Código Penal
, a cumprir a pena privativa de liberdade de
07 (sete) meses de detenção,
em regime
aberto
, e ao pagamento de
11 (onze) dias-multa
, além da suspensão temporária da habilitação para conduzir veículo automotor por 01 (um) ano e 02 (dois) meses (Id. 74050494).

Inconformado, o recorrente pleiteia a
absolvição
do delito de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor por entender que não há provas suficientes para embasar a condenação; subsidiariamente, requer a
modificação da pena acessória
no que tange a suspensão de dirigir veículo automotor
.
(Id. 74051457/

74051458).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso do apelante (Id. 74051460/

74051461).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer da lavra do Dr. Jorge da Costa Lana, manifesta-se pelo provimento do recurso
(Id. 79672956).

É o relatório.

Inclua na pauta julgamento virtual, caso não tendo requerimento para ser por vídeo conferência.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021